Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DE GUIA DE CUSTAS INICIAIS. EXECUÇÃO EXTINTA POR DESISTÊNCIA DO CREDOR. CUSTAS DEVIDAS PELO DESISTENTE (ART. 90, CAPUT, DO CPC). AGRAVO DESPROVIDO.
1. A restituição do valor das custas pagas indevidamente está regulamentada pela Portaria Conjunta no 50/2013 que dispõe a possibilidade nos casos de desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; pagamento indevido decorrente de erro na emissão da guia; pagamento em duplicidade; concessão de gratuidade de justiça; determinação judicial ou administrativa.
2. O exequente que, depois de ajuizada a execução, requer a desistência não faz jus à restituição das custas iniciais, porquanto há expressa disposição legal que estabelece que o autor desistente deve suportar as despesas processuais e os honorários sucumbenciais (art. 90, caput, do CPC). A restituição prevista no inciso I do art. 10 da referida Portaria Conjunta 50/2013 é para o caso de desistência ocorrida após o recolhimento das custas e antes de distribuída a ação.
3. A exclusão da guia dos autos eletrônicos corresponde à devolução da guia original no processo físico, situação indicativa de que a ação não tramitou e que, portanto, é passível de restituição, hipótese diferente do caso em apreço, onde os autos tramitaram regularmente antes do pedido de desistência.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.